Tribunal: TJBA
Processo: 8001794-49.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001794-49.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALICE MARIA DE JESUS e outros (2) Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO ORDINÁRIA PLEITEANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO A PESSOA IDOSA. DIREITO À SAÚDE. AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. PACIENTE COM 99 ANOS DE IDADE PORTADORA DE NEOPLASIA DE PELE. COMPROVADA A NECESSIDADE DO MEDICAMENTO MEDIANTE RELATÓRIO MÉDICO. DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO A FIM DE CONDENAR OS ENTES PÚBLICOS DEMANDADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DPE/BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001794-49.2019.8.05.0256, em que figuram como apelante ALICE MARIA DE JESUS e outros (2) e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto pelo Município de Teixeira de Freitas, afastar a preliminar suscitada, e, no mérito, negar-lhe provimento, e em conhecer do recurso adesivo interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.